Tribunal: TJDFT
Processo: 0751818-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751818-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE HENRIQUE CARES MARTINS, WELLINGTON ANTONIO DA SILVA CARES AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por TATIANE HENRIQUE CARES MARTINS e WELLINGTON ANTÔNIO DA SILVA CARES contra decisão monocrática que deixou de suspender os atos executórios até o julgamento definitivo do recurso. Apresentam arrazoado jurídico sobre a necessidade de reformada decisão agravada. Requerem a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Sexta Turma Cível (ID 7908360). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil). Ao agravado para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator